Tribunal: TJPA
Processo: 0801066-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801066-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO DIRLON CORREA PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA - PROCEDÊNCIA. Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e atualizadas através do sistema de consulta LIBRA, vê-se estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 23 de junho de 2019, tendo sido a denúncia contra ele oferecida recebida somente no dia 02 de dezembro daquele ano, mormente em razão da ausência de Defensor Público na Comarca de Gurupá, pelo que foi necessária a nomeação de defensor dativo para a apresentação de resposta à acusação, sendo que as duas tentativas de realização da audiência de instrução e julgamento foram frustradas, uma por ausência do paciente não conduzido pela SUSIPE, outra em razão da ausência das testemunhas de acusação, todos policiais, de modo que, atualmente, não há previsão de continuidade ao feito, que, por sua vez, não se mostra complexo capaz de justificar tamanha elasticidade dos prazos processuais, a qual não se pode atribuir ao paciente, tampouco à sua defesa. Constrangimento ilegal evidenciado. 2) ORDEM CONCEDIDA, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO ELE NÃO ESTIVER PRESO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Augusto Seiki Kozu em favor de Antonio Dirlon Correa Pimentel, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 23 de junho de 2019, alegando, em síntese, estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, pelo que pleiteia a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do aludido paciente, e, no mérito, a sua concessão em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos durante o período das minhas férias regulamentares, pelo que foram redistribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coator, determinando que após o parecer Ministerial, viessem os autos a mim conclusos.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 23 de junho de 2019, tendo sido a denúncia contra ele oferecida no dia seguinte, sendo que somente foi recebida em 02 de dezembro daquele ano, ressaltando ter redesignado a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2020.

Nesta superior Instância, o Procurador de Justiça Marco Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que através de consulta ao sistema LIBRA, foi esclarecido que parte da delonga para o recebimento da denúncia oferecida contra o paciente deu-se em razão da ausência de Defensor Público na Comarca de Gurupá, somente tendo sido possível a apresentação de resposta à acusação após a nomeação de advogado dativo por parte do juízo
a quo,
fazendo com que a aludida denúncia fosse recebida quase seis meses depois do fato supostamente praticado pelo paciente.

Ademais, ainda em consulta ao sistema LIBRA, extraiu-se que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de janeiro de 2020, não pôde ser realizada em razão do paciente não ter sido apresentado pela SUSIPE, pelo que foi a mesma redesignada para o dia 10 de março do ano em curso, ocasião na qual, ante a ausência das testemunhas de acusação, de igual modo, não foi realizada, não se tendo notícias de nova data para a sua ocorrência.

Com efeito, vê-se merecer prosperar a alegação do impetrante de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, pois embora se encontre custodiado cautelarmente há de dez meses, a instrução processual sequer foi iniciada, isso porque, conforme dito alhures, foram frustradas duas tentativas de realização da audiência de instrução e julgamento, sem que o paciente ou a sua defesa tenha dado causa para tanto.

Assim, em que pese seja cediço que os prazos no processo penal não podem ser contados de forma absoluta ou peremptória, devendo ser levado em consideração as peculiaridades e complexidades de cada feito,
in casu,
a elasticidade temporal do trâmite processual se mostra irrazoável, sobretudo por não ter o paciente dado qualquer causa à delonga e inexistir nos autos qualquer circunstância fática que justifique maior complexidade ao feito, sendo certo que até a presente data não há perspectiva de continuidade do processo.

Por todo o exposto,
concedo
a ordem impetrada, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do paciente,
se por outro motivo ele não estiver preso
.

É como voto.

Belém, 25/05/2020